Tribunal: TJES
Processo: 5010704-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010704-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRITO GRAFICA E EDITORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5010704-22.2022.8.08.0000

Embargante: Município de Serra

Embargada: Brito Gráfica e Editora Ltda. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se não demonstradas a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser inibida sua utilização para fins indevidos, notadamente restabelecer discussão sobre os pontos já analisados no recurso;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5010704-22.2022.8.08.0000

Embargante: Município de Serra

Embargada: Brito Gráfica e Editora Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão (ID 4625911) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 4834217), a embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor não esclareceu em que momento tenha ocorrido a inércia da Fazenda Pública apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se não demonstradas a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser inibida sua utilização para fins indevidos, notadamente restabelecer discussão sobre os pontos já analisados no recurso.

Nesse passo, nos embargos opostos contra o acórdão que analisou o recurso principal, o ente municipal já firmou o questionamento na alegação de que não havia sido demonstrada sua inércia para aplicação da prescrição.

A Câmara, por sua vez, à unanimidade, rejeito os aclaratórios, consignando:

[...] “
Deve ser esclarecido que o objeto do agravo de instrumento era exclusivamente o redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada, apontando como fundamento a sua dissolução irregular da empresa, cuja pretensão foi reconhecida prescrita na origem, o que foi mantido pela Primeira Câmara, consignando-se no voto condutor:

[...] “
Todavia, “O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

No caso, observa-se que a execução fiscal se processa desde 1995, tendo sido citada a empresa executada em 12/06/1996, interrompendo-se a prescrição em relação à pessoa jurídica e demais devedores solidários, não afetando, no entanto, o transcurso de prazo para o redirecionamento da execução, que se mantém submetida à prescrição de 5 anos.

Assim, tendo em vista que o pedido de redirecionamento foi apresentado apenas em 15/06/2022, conforme concluído pela magistrada de origem, está prescrita a respectiva pretensão
”. [...]

Ainda que a própria embargante não tenha apresentando qualquer argumento no recurso principal sobre eventual inércia, restou claro no acórdão o decurso de prazo de 26 anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução para os sócios, o que torna evidente a prescrição
”. [...]

Portanto, resta evidente a malversação do presente recurso por parte do Município, de modo que, desde já, fica advertido das sanções previstas no art. 1.012, §2º e §3º, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.